Tribunal: TJES
Processo: 5017377-47.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017377-47.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDERSON FABIANO PIRES COSTA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017377-47.2023.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: ANDERSON FABIANO PIRES COSTA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SUSTENTA, A RECORRENTE, QUE A CONFECÇÃO DO TOI Nº 9985323 FOI REALIZADA EM ATENÇÃO AS NORMAS DA ANEEL. RAZÃO NÃO ASSISTE. APESAR DA ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE NA INTIMAÇÃO POR CORREIO (AVISO DE RECEBIMENTO), NOTA-SE QUE A RECORRENTE NÃO CUMPRE COMPROVAR QUE O CONTEÚDO TRATAVA-SE DE NOTIFICAÇÃO DE INSPEÇÃO OU O RESULTADO DELA. ADEMAIS, NÃO SE VÊ REUNIDO AOS AUTOS QUALQUER COMPROVAÇÃO DE RESULTADO POSITIVO DA INSPEÇÃO, O RECORRENTE SE BASTA EM APRESENTAR O TOI CONFECCIONADO SEM A PARTICIPAÇÃO DO AUTOR EM 17/05/2023, O AR ASSINADO EM 24/05/2023 QUE, SUPOSTAMENTE COMPROVA CIÊNCIA DO AUTOR E O DEMONSTRATIVO DE DÉBITO, PRODUZIDO UNILATERALMENTE POR SI, NÃO TRAZENDO PROVA INEQUÍVOCA DA IRREGULARIDADE, DA CIÊNCIA DO AUTOR QUANTO AOS ATOS PRATICADOS OU QUE ESTE CONCORREU PARA OCORRÊNCIA DE ANOMALIA NA LEITURA DO MEDIDOR. CONCLUI-SE, PORTANTO, QUE NÃO FOI COMPROVADA A FACULTAÇÃO DO CONTRADITÓRIO QUANDO DA AFERIÇÃO UNILATERAL, ESTANDO DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE A SUPOSTA FRAUDE/IRREGULARIDADE VEIO A SER CONSTATADA PELA CONCESSIONÁRIA, SEM A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010, MORMENTE A AVALIAÇÃO TÉCNICA COM PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO, E POR ANÁLISE EQUIDISTANTE. DESSE MODO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COBRANÇA RETROATIVA A TÍTULO DE REFATURAMENTO, MOTIVO PELO QUAL ENTENDO QUE A PRETENSÃO QUE VISA A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO COBRADO DEVE SER ATENDIDA. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM. NÃO SE VÊ RAZÃO PARA COBRANÇA DO DÉBITO APURADO APÓS A CONFECÇÃO DO TOI. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.

CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA QUE, EM RAZÃO DAS CONTRARRAZÕES TEREM SIDO APRESENTADAS POR DEFENSOR PÚBLICO, DEVE O MONTANTE SER REVERTIDO AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – FADEPES, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 105 DE 21.11.1997.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas e honorários

nos termos do voto do Relator
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)